Tribunal: STF
Processo: Pet 9899
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    É manifesto o descabimento dessa petição.
    A competência jurisdicional do tribunal superior respectivo tem prazo de vigência expressamente definido no Código de Processo Civil: se inaugura com a publicação da decisão de admissão do recurso e se encerra no momento de sua distribuição. Essa a dicção do inciso I do § 5º do art. 1.029.
    A rigor, sequer há nos autos a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, circunstância que, para além de sinalizar a deficiência da instrução desse traslado, impede a identificação do exato fundamento contra o qual se volta a irresignação.
    A ilustre magistrada subscritora da decisão que, em 13.8.2021, indeferiu o pedido de efeito suspensivo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, postergou a análise da admissibilidade do recurso interposto para momento posterior à apresentação das correspondentes contrarrazões (fls. 14/16 da peça 1 dos autos eletrônicos).
    Daí se pode inferir, à toda evidência, não haver ainda sido instaurada a competência jurisdicional desta Corte, não estando a hipótese dos autos, portanto, abarcada pelo supra aludido dispositivo da lei adjetiva civil. Nesse sentido, entre muitos outros, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    Agravo regimental em petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto pendente de apreciação. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido.
    1. Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão. Precedente: AC nº 3.311-AgR/MC, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13.
    2. O recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável. Incidência, no caso, das Súmulas nºs 282 e 356; 636 e 279/STF.
    3. Ausência, assim, de hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar da Corte.
    4. Agravo regimental não provido. (Pet 6583 AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ de 26.5.2017)
    A título de reforço de fundamentação, depõe em desfavor da pretensão da requerente o óbice do Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é vedado o recurso extraordinário contra acórdão prolatado em sede liminar ' como ocorre, precisamente, na espécie em análise, em que o recurso extraordinário fora interposto em face de acórdão de agravo de instrumento prolatado pelo TJMT (1008261.21.2021.8.11.0000).
    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Encaminhe-se cópia da presente decisão à Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator